Tribunal: TJDFT
Processo: 0707410-69.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA SENTENÇA. UNIRRECORRIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPERTINÊNCIA. VEÍCULO. TRAVAMENTO DO MOTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo dois recursos interpostos contra a mesma decisão, apenas o primeiro será submetido à análise recursal, em obediência ao princípio da unirecorribilidade. Precedentes.
2. Não há que se falar em nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional se o d. Juízo sentenciante analisou minuciosamente as provas acostadas aos autos, mencionando os motivos que o levaram à sua conclusão. Preliminar rejeitada.
3. A inversão do ônus da prova não é automática. Depende da constatação da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito. Precedentes.
4. Na hipótese, em sede de especificação de provas, o demandante dispensou a produção de prova pericial, apta à ratificação da veracidade de suas alegações.
5. Ausente prova verossímil dos atos ilícitos apontados na inicial, assim como o dano sofrido e o nexo de causalidade entre eles, não resultam caracterizados os danos materiais, afastando-se o dever de indenizar.
6. Apelação conhecida e não provida.